Tribunal: TJDFT
Processo: 0003308-29.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003308-29.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALAN OLIVEIRA DOS SANTOS, ANA MARIA VIEGAS DE QUEIROZ, ANGELA LOPES SILVA, EDIVANIA MARIA LIMA DE ARAUJO, FRANCILDA JANUARIA DE OLIVEIRA, IZABEL RODRIGUES DE SOUZA, LUCILENE TAVARES DA CUNHA, MARCOS DA ROCHA CARNEIRO, MARGARETT SUELY RAMALHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o cumprimento da certidão ID 28598491. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac